Tribunal: TJSP
Processo: 1004507-78.2021.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Comodato
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais. Alegação do autor de que firmou acordo verbal para construção de casas no terreno de propriedade do corréu. Objetiva o cumprimento do acordo com a entrega do imóvel de dois cômodos ou a indenização pelos serviços prestados de construção do imóvel. Sentença de parcial procedência. Pretensão dos réus de reforma. Descabimento.

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais. Alegação do autor de que firmou acordo verbal para construção de casas no terreno de propriedade do corréu. Objetiva o cumprimento do acordo com a entrega do imóvel de dois cômodos ou a indenização pelos serviços prestados de construção do imóvel. Sentença de parcial procedência. Pretensão dos réus de reforma. Descabimento. Rejeitada a alegação de que a ação se funda em direito real, tratando-se de ação com base em direito pessoal. Prescrição não configurada. Revelia dos réus, devendo ser aplicados seus efeitos. A revelia não conduz automaticamente à procedência da ação. Possibilidade dos réus de produção de provas, que deixaram de fazer – Art. 373, II do CPC. Sentença mantida. Recursos desprovidos.